Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-29.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001081-29.2019.8.14.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAILSON PINHEIRO PEREIRA, LUCIANO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim n.º:

0001081-29.2019.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIANO GOMES DA SILVA

APELADO: JAILSON PINHEIRO PEREIRA

DEFENSORA PÚBLICA:

MARIA CLARA HAGE PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da Vara Criminal de Bragança/PA que declarou extinta a punibilidade de Luciano Gomes da Silva e Jailson Pinheiro Pereira, imputados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), com fundamento na prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a possibilidade de extinção da punibilidade com fundamento em prescrição virtual, calculada com base em pena hipotética, antes da conclusão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, sendo aplicável o princípio da fungibilidade entre a apelação e o recurso em sentido estrito, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que preenchidos os requisitos de tempestividade e boa-fé, como ocorre no presente caso.

No mérito, verifica-se que a sentença extintiva foi proferida com base na prescrição virtual, ou seja, uma prescrição calculada com fundamento em pena hipotética, antes da conclusão do processo e da fixação de uma condenação definitiva.

A Súmula nº 438 do STJ estabelece que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, independentemente da situação processual. Portanto, a aplicação da prescrição em perspectiva, como feito pelo juízo a quo, contraria o entendimento sumulado do STJ.

Diante disso, a sentença extintiva deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular seguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido. Sentença extintiva anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular seguimento do processo.

Tese de julgamento:

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, conforme dispõe a Súmula nº 438 do STJ.

A sentença que aplica a prescrição virtual deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular seguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 155, §4º, IV; CPP, art. 581, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 438 do STJ: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim n.º:

0001081-29.2019.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIANO GOMES DA SILVA

APELADO: JAILSON PINHEIRO PEREIRA

DEFENSORA PÚBLICA:

MARIA CLARA HAGE PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que declarou extinta a punibilidade de
LUCIANO GOMES DA SILVA
e
JAILSON PINHEIRO PEREIRA
em razão da prescrição quanto à imputação de crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 12/03/2019 (id 20450929 - Pág. 3).

Após, foi realizada audiência de instrução e julgamento (id 20451023).

Finda a fase instrutória, sobreveio a sentença extintiva impugnada (id 20451044).

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso e, em suas razões, arguiu a nulidade da sentença, requerendo o prosseguimento do feito com a continuidade da instrução processual e devido julgamento de mérito, sustentando que não seria aplicável a prescrição virtual (id 20451051).

Em contrarrazões, a defesa dos recorridos se manifestou pelo não provimento da apelação (id 20451054).

Em parecer exarado nos autos, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do apelo (id 21101642).

É o relatório.

À revisão.

_____________________

VOTO

V O T O

I – Dos Pressupostos Processuais

Em que pese não cabimento da apelação para combater a sentença impugnada diante da existência de recurso próprio para tal desiderato, qual seja, o recurso em sentido estrito, nos termos da regra contida no art. 581, inciso VIII[1]
, do CPP, entendo o recurso comporta conhecimento.

Isso porque, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível adotar a fungibilidade entre a apelação e o recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a tempestividade e a boa-fé[2]
, tal como no caso presente.

Portanto, preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

II – Da Prescrição Virtual

No mérito, verifico que o apelo deve ser provido.

A razão é simples.

A solução adotada pelo Juízo
a quo
esbarra em entendimento firmado na súmula nº. 438 do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

Com efeito, considerando que a fundamentação da sentença extintiva se reporta à aplicação da prescrição em perspectiva e, portanto, em manifesta contrariedade com a jurisprudência sumulada do STJ, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz ao provimento do recurso para anular a referida decisão.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença extintiva impugnada e determinar o retorno dos autos à origem para regular seguimento do feito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...] VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

2
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUISITOS. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível se adotar a fungibilidade entre a apelação e o recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a tempestividade do instrumento processual cabível e a ausência de má-fé. 2. No caso em exame, o ora agravante foi denunciado pelos crimes tipificados nos arts. 54, § 2º, V, e 56, § 1º, II, da Lei n. 9.605/1998. Após a apresentação de resposta à acusação, o Juiz de primeira instância absolveu sumariamente os réus ante a incidência do princípio da insignificância. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito com fundamento no art. 581, VIII, do CPP. 3. Aplica-se a fungibilidade recursal na situação em comento, porquanto o Parquet interpôs o recurso em sentido estrito dentro do prazo cabível para a apelação, a satisfazer o requisito da tempestividade. 4. Em relação à ausência de má-fé, conforme consignou o Tribunal a quo, houve erro do Magistrado de primeiro grau ao nominar a decisão terminativa como interlocutória e ao fazer constar, no dispositivo do decisum, como fundamento das razões de decidir, o art. 395, II e III, do CPP - os quais tratam de rejeição de denúncia -, motivos que autorizariam a interposição de recurso em sentido estrito. Além disso, nas razões do RESE, o Ministério Público apontou a falta de técnica da decisão de primeira instância e discorreu acerca da impossibilidade de absolvição sumária com base no princípio da insignificância, a indicar a ausência de má-fé do órgão acusatório. 5. O art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do STJ, permite ao relator decidir o recurso que for contrário à jurisprudência dominante acerca do tema. Na hipótese, a decisão proferida não descurou do princípio da colegialidade, visto que a Quinta e a Sexta Turmas desta Corte Superior admitem a fungibilidade recursal quando demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual, tal como na hipótese. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1856920 AM 2020/0005092-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023).

Belém, 09/10/2024